Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : HC 0728052-32.2019.8.07.0000 Impetrante : DELCIO GOMES DE ALMEIDA E OUTRO Paciente : DANYLO DA SILVA DE LIMA Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DELCIO GOMES DE ALMEIDA E outro em favor de DANYLO DA SILVA DE LIMA, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tipificada no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Sustenta-se, em apertada síntese, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há 413 (quatrocentos e treze) dias sem que tenha sido julgado pelo Tribunal do Júri competente, invocando-se o princípio da duração razoável do processo e ato normativo deste Tribunal em socorro do acusado, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais, entretanto, embora seja direito do acusado, e em que pese o longo período especificado neste caso, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Nesse aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator